Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712141-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO JUNIO DA SILVA FAUSTINO, JOSIANE DE SOUZA NASCIMENTO AGRAVADO: SERGIO DO VALE PEREIRA D E S P A C H O . Intimem-se os agravantes para que se manifestem sobre o interesse recursal, ante o agravo 0712145-07.2025.8.07.0000. . Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator